Tribunal: STF
Processo: ARE 1445793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue ementa:



    EMENTA: Servidora Estadual concursada em cargo de comissão. Incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável. Impossibilidade. Sentença de procedência. Art. 133 da Constituição Estadual que previa a incorporação em décimos revogada. Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável (Tese nº 163, C. STF). Restituição devida desde a revogação do mencionado dispositivo constitucional. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    A parte recorrente alega que a cobrança da contribuição previdenciária está em “perfeita consonância” com as disposições constitucionais dos artigos 7.º, XVII, 39 § 3.º, 40, § 12, 97, 149, § 1.º, 194, 195 e 201 da Constituição Federal.



    Sustenta a validade da incidência de contribuição previdenciária sobre as Gratificações de Representação e Judiciária, devido ao fato das gratificações serem verbas incorporáveis para fins de aposentadoria, tendo em vista o julgamento do Tema 163 do STF.



    “As Gratificações de Representação e Judiciária se incorporam aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria, podendo sobre ela incidir a contribuição previdenciária, vez que no julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, analisando a legislação do Estado de São Paulo, concluiu que a verba mencionada nos autos não se incorpora aos proventos de aposentadoria.



    Sendo assim, esta Corte já decidiu que a controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.745/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 29/6/20 - grifo nosso).



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.260.502/RS, de minha relatoria, DJe de 9/4/21.



    Nesse sentido, verifico que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, com amparo em lei local, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO (ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO). GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÕES. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 876.811/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/5/15).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. 3. Lei municipal 10.828/1990 e Lei Federal 9.717/1998. Devolução dos valores pagos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 859.116/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90. Ofensa reflexa. Incidência da Súmula n º 280 desta Corte. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base suficiente na legislação infraconstitucional (Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90). Assim, a alegada ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 618.872 - AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHAS SOLTEIRAS. LEI MUNICIPAL 10.828/1990 E LEI FEDERAL 9.717/1998. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE nº 574.236 - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto DJe de 19/10/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente